Tribunal: TJDFT
Processo: 0718122-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE DA PENHORA DO BEM.

1. O agravante afirma que a decisão não poderia atingir bens de terceiro, mas a fraude à execução consistiu exatamente no reconhecimento de que a transferência do bem imóvel de sua titularidade para pessoa jurídica foi fraudulenta.

2. Não se trata, portanto, de indevida desconsideração da personalidade jurídica, mas de reconhecimento de que os atos de integralização do capital social da pessoa jurídica e de cessão não onerosa foram praticados de modo ilícito, com a finalidade de fraudar a execução. Em consequência, é legítima a constrição do bem imóvel para pagamento da dívida reconhecida no título executivo judicial.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.